Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-04.2021.8.11.0092
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000348-04.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ BEZERRA MASSIMINO - CPF: 317.400.558-29 (APELADO), ANDERSON RESSUDE - CPF: 381.955.768-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CREDENCIAMENTO AO GDAE (GESTÃO DINÂMICA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR) – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ATO POSTERIOR A CONCLUSÃO – AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO - LEGALIDADE DA CONCLUSÃO E DO CERTIFICADO
—SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Considerando que o ato de descredenciamento da Instituição foi posterior a conclusão do ensino médio, não possuindo efeito retroativo, bem como diante da boa-fé do apelante, que cursou enquanto a Instituição era devidamente credenciada, devendo ser reconhecido a violação ao direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível em face da sentença proferida pelo juízo da Única de Alto Taquari/MT, M.M. Marina Dantas Pereira, que nos autos da ação de obrigação de fazer para aposição de visto confere e convalidação de ato administrativo c/c danos morais nº 1000348-04.2021.8.11.0092, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a obrigação da parte requerida em dar autenticidade ao certificado de conclusão de ensino médio do autor, opondo o “visto confere” e inscrição de seu nome no GDAE (Gestão Dinâmica de Administração Escolar), bem como condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível arguindo que não há como validar diploma expedido por estabelecimento privado, ao fundamento que realizado o Processo Apuratório nº 133982/2016 foram constatadas irregularidades e houve o descredenciamento do Centro Educacional Cuiabá – CEDUC, nos termos da lei.

Assevera “que compete à União, por meio do Ministério da Educação, o credenciamento, autorização, reconhecimento e registro de diplomas dos programas de ensino à distância, entre eles do Programa de Capacitação ofertado pela CEDUC Ltda., não sendo possível a substituição desse reconhecimento por qualquer autorização concedida na esfera estadual para o oferecimento de tal curso”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e pela redução do valor da condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 186300232.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 190578165 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível em face da sentença que nos autos da ação de obrigação de fazer para aposição de visto confere e convalidação de ato administrativo c/c danos morais nº 1000348-04.2021.8.11.0092, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a obrigação da parte requerida em dar autenticidade ao certificado de conclusão de ensino médio do autor, opondo o “visto confere” e inscrição de seu nome no GDAE (Gestão Dinâmica de Administração Escolar), bem como condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos dos recursos de apelação, quais sejam, tempestividade, diante da prerrogativa do prazo em dobro da Fazenda Pública, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

No caso, a parte apelada assevera que em 2014, concluiu o ensino médio à distância pelo Centro Educacional Cuiabá – CEDUC LTDA., recebendo o histórico escolar, a declaração e o diploma de conclusão. Em 2016, ingressou no curso de Administração do Centro Universitário Internacional Uninter, completando-o em 2020. No entanto, ao solicitar o diploma, foi informado pela Uninter que o diploma do ensino médio era inválido devido à Portaria n. 063/2016-CEE/MT, que descredenciou o CEDUC LTDA.

Com efeito, cinge-se a controvérsia quanto ao direito ou não da parte impetrante em ter reconhecido a autenticidade do seu certificado de Ensino Médio apondo o “visto confere” e inscrição de seu nome no GDAE (Gestão Dinâmica de Administração Escolar).

No caso, a parte impetrante finalizou o ensino médio de Educação de Jovens e Adultos a Distância em 2014, conforme certificado no id. 186300202, pág. 2.

Por outro lado, o descredenciamento do Centro Educacional Cuiabá –CEDUC foi em 29 de setembro de 2016 por meio da Portaria nº 63/2016/GAG/CEE/MT.

Portanto, na data em que a parte impetrante concluiu o ensino médio a referida instituição possuía credenciamento. Aliás, conforme consta no certificado de conclusão, a referida instituição estava apta a realizar oferta especifica do ensino médio, por meio da Portaria 164/2008 – Ato 675/2014.

Aliado a isso, na Portaria nº 63/2016/GAG/CEE/MT que descredenciou a referida instituição, não registrou qualquer efeito retroativo aos atos praticados pela referida instituição.

Partindo dessas premissas, o descredenciamento da Instituição ocorreu em ato posterior a conclusão do Curso, sendo expedido regulamente o certificado, bem como não existindo efeito retroativo, razão pela qual deve ser reconhecido do direito da impetrante em ter seu curso validado.

A despeito do Estado de Mato Grosso alegar que compete a União por meio do Ministério da Educação, o credenciamento, autorização, reconhecimento e registro de diploma, invocando o artigo 80 da LC 9.394/1996, cumpre salientar que de acordo com o art. 11, do Decreto nº 5.622/2005, vigente na época e que regulamentava o referido artigo, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, competia as autoridades dos sistemas de ensino estadual promover o credenciamento de instituições de ensino a distância,
in verbis
:

Art. 11. Compete às autoridades dos sistemas de ensino estadual e do Distrito Federal promover os atos de credenciamento de instituições para oferta de cursos a distância no nível básico e, no âmbito da respectiva unidade da Federação, nas modalidades de:

I - educação de jovens e adultos;

II - educação especial; e

III - educação profissional.

Desta forma, verifica-se que a instituição de ensino foi credenciada e descredenciada pelo Estado de Mato Grosso, portanto, não há que se falar em competência da União.

Ademais, duvidas não há da boa-fé do autor que cursou na Instituição que era devidamente credenciada, não podendo ser penalizado por atos posteriores que fogem da sua alçada.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento adotado por este Sodalício e outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS –PROFESSOR DA REDE PÚBLICA - DE ENSINO – PONTUAÇÃO DE CANDIDATOS – CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO -

POSTERIOR DESCREDENCIAMENTO – AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução.

O ato de descredenciamento da Instituição foi posterior a conclusão do Curso sendo expedido regulamente o Diploma, não possuindo efeito retroativo, e diante da boa-fé da Impetrante que cursou pós-graduação, enquanto a Instituição era devidamente credenciada, sendo cabível a atribuição dos pontos.”.

(N.U 1000367-30.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020).

RECURSOS OFICIAL E APELATÓRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. ANÁLISE DA REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. TÉRMINO EVIDENCIADO. DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELO MEC POSTERIOR À CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. VALIDADE DO CERTIFICADO APRESENTADO. RECURSO APELATÓRIO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Iniciado o prazo recursal no dia 13/07/2020 (segunda-feira), o seu término ocorreu precisamente, em 21/08/2018 (sexta-feira). Interposta a apelação, tão somente, em 31 de agosto de 2020 (segunda-feira), o seu conhecimento esbarra na tempestividade recursal. 2. Detém legitimidade o Prefeito Municipal de Sobral, por ser a "autoridade no regular exercício das atribuições do Poder Público, possuindo legitimidade para prover o cargo buscado na inicial". 3. O autor foi aprovado, dentro das vagas, em concurso público deflagrado pelo Município de Sobral, para o qual exige Diploma de conclusão de curso superior. 4.
O ato de descredenciamento da Instituição de Ensino pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC, ocorreu posteriormente a conclusão do curso, sendo expedido regulamente o Diploma, não devendo, por isso, possuir efeito retroativo, diante da boa-fé do impetrante que frequentou o curso enquanto a instituição de ensino era devidamente credenciada.
5. Recurso Apelatório não conhecido. Remessa Necessária conhecida, para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em não conhecer do Recurso Apelatório, ao passo que conheço da Remessa Necessária, para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão. Fortaleza, data registrada no sistema. FRANCISCO GLADYSON PONTES Relator

(TJ-CE - APL: 00502672020208060167 CE 0050267-20.2020.8.06.0167, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA. CONCLUSÃO DE CURSO DE MESTRADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POSTERIOR DESCREDENCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL AO NÍVEL IV. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL. BOA-FÉ. ATO DE DESCREDENCIAMENTO REALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO E ENTREGA DE CERTIFICADO. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - A teor dos precedentes emanados do Colendo STJ, é admissível que decisões judiciais adotem os fundamentos de manifestações constantes de peças do processo, desde que haja a transcrição de trechos das peças às quais há indicação (fundamentação aliunde ou per relationem). Precedentes ( REsp 1399997/AM) - Cinge-se a questão, posta em juízo, que os Impetrantes, concluíram Curso de Mestrado, conforme Diplomar juntados às fls. 205,221, 236, 252, 267, 283, 389 e 404; junto a ISEL – Instituto Superior de Educação Professora Lúcia Dantas, a qual foi credenciada junto ao MEC através da Portaria nº 2.615, de 18 de setembro de 2002, conforme documentos juntado ás fls. 213; mas, posteriormente, descredenciada em 30 de maio de 2017, conforme documento às fls. 131; - Embora, tenha ocorrido o descredenciamento, tem-se que tal fato se deu em data posterior a conclusão do Curso de Mestrado, datado de 31 de julho de 2016, sendo o certificado entregue aos Impetrantes em 01 de agosto de 2016, em razão de que pleiteara, administrativamente progressão funcional, nos termos do art. 24 da Lei nº 018/2002; - Após preenchido os requisitos dispostos em Lei, os Impetrantes inicialmente obtivera, concessão administrativa para progressão funcional ao nível IV, sendo, no entanto, tal ato revogado pela Administração devido a posterior descredenciamento da Instituição de Ensino onde os Impetrantes cursaram o mestrado, conforme comprovado nos autos, já estando, inclusive, uma das Impetrantes, aposentada em uma "das cadeiras de professora", já no nível IV, conforme lhe foi deferido, nos termos do documento às fls. 303; -
Assim, considerando que o ato de descredenciamento da Instituição foi posterior a conclusão do Curso sendo expedido regulamente o Diploma, não possuindo efeito retroativo, e diante da boa-fé dos Impetrantes, que cursaram o mestrado, enquanto a Instituição era devidamente credenciada, sendo cabível a progressão funcional, a concessão da segurança é medida em que se impõe; - Segurança concedida em consonância com o Parecer Ministeria
l.

(TJ-AM - MS: 40016965420198040000 AM 4001696-54.2019.8.04.0000, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 25/09/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 25/09/2019)

No tocante à quantificação do dano moral, a despeito dos argumentos esposados pela parte recorrente pela sua redução, vê-se que a monta imposta pelo juízo a quo se revela adequada.

No ponto, impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atento às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2105005–AL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJe 14/12/2022).

A quantia arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante, atende ao viés pedagógico e compensatório da indenização, visto que o autor foi impedido de concluir o ensino superior.

Assim, infere-se que o
quantum
indenizatório deve se manter incólume.

Ante o exposto
, conheço do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024